Tribunal: TJDFT
Processo: 0726984-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CURSO DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PÚBLICA. MATRÍCULA EFETIVADA COM DOCUMENTAÇÃO FUNCIONAL MILITAR. RECUSA NA EMISSÃO DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição de ensino contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço educacional e a condenou ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, diante da recusa na emissão de diploma a aluno militar, mesmo após conclusão do curso e participação na colação de grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição de ensino incorreu em falha na prestação do serviço ao efetivar matrícula e permitir a integral realização do curso, mesmo tendo ciência da condição funcional do aluno, e se há direito à indenização por dano moral em razão da recusa posterior na emissão do diploma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. Compete à instituição a verificação dos requisitos para matrícula; tendo admitido o aluno com base em documentação funcional militar, assumiu o risco do serviço.
5. A ausência de definição clara sobre o conceito de “profissional da segurança pública” compromete a transparência exigida pelo CDC.
6. Constatada a falha na prestação do serviço, cabível a reparação por dano moral; contudo, o valor arbitrado foi reduzido para R$ 8.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00. Sem custas e sem honorários advocatícios.
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a